Tribunal: TJSP
Processo: 1069435-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Goiânia a Nova Iorque, com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo de conexão, por necessidade de readequação da malha aérea. Hipótese em que o passageiro foi realocado pela companhia aérea em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com mais de dezesseis horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Goiânia a Nova Iorque, com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo de conexão, por necessidade de readequação da malha aérea. Hipótese em que o passageiro foi realocado pela companhia aérea em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com mais de dezesseis horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 296,48 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00. Verificação da sucumbência recíproca afastada. Inteligência da Súmula 326, do STJ. Consideração de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.